Tribunal: TJPA
Processo: 0002257-27.2011.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE DE DEZESSETE ?PETECAS? DE MACONHA E DOZE DE COCAÍNA. A GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, SOMADA A DIVERSIDADE ENCONTRADA E A SUA NATUREZA ALTAMENTE VICIANTE RECOMENDAM A NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POIS DEMONSTRADO QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTENTE QUALQUER NULIDADE NA SENTENÇA. MANTIDA A PENA CORPORAL EM CINCO ANOS DE RECLUSÃO, INVIÁVEL A SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.O apelante, em verdade, não merece a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Embora o julgador não tenha justificado a contento a sua não aplicação, a grande quantidade de droga apreendida, somada a variedade e natureza altamente viciante do entorpecente demonstram, que o recorrente efetivamente se dedicava as atividades criminosas. Tanto é que no momento da sua prisão em flagrante, o apelante informou aos policiais militares até mesmo o preço em que habitualmente comercializava os entorpecentes, sendo cinco reais o custo da ?peteca? de maconha e dez reais a da cocaína. Como o recorrente não faz jus a minorante, igualmente não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença pela não aplicação deste redutor de pena e também o pedido para substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, já que a sanção permaneceu em cinco anos de reclusão. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002257-27.2011.8.14.0008.
APELANTE: EWERTON DOS SANTOS PRESTES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. dosimetria. aplicação da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. recorrente flagrado na posse de dezessete ¿petecas¿ de maconha e doze de cocaína. a grande quantidade de entorpecente, somada a diversidade encontrada e a sua natureza altamente viciante recomendam a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas. inexistente qualquer nulidade na sentença. mantida a pena corporal em cinco anos de reclusão, inviável a sua substituição por medida restritiva de direitos. recurso conhecido e improvido. unânime.
O apelante, em verdade, não merece a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Embora o julgador não tenha justificado a contento a sua não aplicação, a grande quantidade de droga apreendida, somada a variedade e natureza altamente viciante do entorpecente demonstram, que o recorrente efetivamente se dedicava as atividades criminosas. Tanto é que no momento da sua prisão em flagrante, o apelante informou aos policiais militares até mesmo o preço em que habitualmente comercializava os entorpecentes, sendo cinco reais o custo da ¿peteca¿ de maconha e dez reais a da cocaína. Como o recorrente não faz jus a minorante, igualmente não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença pela não aplicação deste redutor de pena e também o pedido para substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, já que a sanção permaneceu em cinco anos de reclusão. Precedentes. Recurso conhecido e

improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Ewerton dos Santos Prestes
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de cinco de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e cinquenta dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena.

Nas razões, a defesa afirmou que não foi aplicada pelo julgador a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que o apelante se dedicaria as atividades criminosas, mormente porque não teria emprego fixo, se ocupando, portanto, da mercancia de drogas. Em razão disto, a defesa concluiu que o processo se encontra nulo,
em virtude da violação do princípio da imparcialidade.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Exsurge da denúncia que o recorrente foi flagrado na posse de dezessete trouxas de maconha e doze petecas de cocaína. No momento da abordagem policial, o apelante tentou fugir, mas veio a cair no chão, quando, então, foi preso. Ao ser perguntado pelos policiais acerca de quem seria o proprietário dos entorpecentes, o recorrente assumiu ser ele o dono da droga, ressaltando, ainda, que vendia a ¿peteca¿ de maconha a cinco reais e a de cocaína a dez reais. Regularmente processado, o apelante foi condenado a pena de cinco de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Inconformado, interpôs apelo. São os fatos.

In casu
, observo que a questão se limita a análise da dosimetria, para saber se o apelante faz jus ou não a minorante do tráfico privilegiado, conforme aduzido nas razões do apelo. Pois bem, examinando acuradamente o cálculo de pena, constato que o apelante, em verdade, não merece o benefício, uma vez que, embora o julgador não tenha justificado a contento a não aplicação da minorante, a grande quantidade de droga apreendida, somada a variedade e natureza altamente viciante do entorpecente, demonstram que o recorrente efetivamente se dedicava as atividades criminosas.

Tanto é que no momento da sua prisão em flagrante, informou aos policiais militares até mesmo o preço em que habitualmente comercializava os entorpecentes, sendo cinco reais o custo da ¿peteca¿ de maconha e dez reais a da cocaína. Sendo assim, entendo que o apelante não faz jus ao benefício. Em casos semelhantes, assim tem decido o Colendo STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELA PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
4. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 5. No caso em análise, com base na forma como era realizado o transporte e na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que os pacientes dedicam-se à atividade criminosa. 6. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018)
. 7. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a reprimenda em patamar superior superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 515.615/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas aprendidas (2,206 kg de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes.
[...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 481.005/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

Logo, como o recorrente não faz jus a minorante, igualmente não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença e também o pedido para substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, já que a sanção permaneceu em cinco anos de reclusão.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator